Tribunal: CARF
Processo: 13886.001920/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13886.001920/2008­34
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.375 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
2 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
TAPECARIA AMERICANA LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a apresentar a documentação comprobatória das retenções e a prova de que houve,
de fato, a tributação dos respectivos rendimentos apresentando, inclusive, a documentação
contábil adequada (Livros Diário e/ou Razão).
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14­35.308 da 9a
Turma da DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o ADE
DRF/MRA n° 351595, de 22 de agosto de 2008, que declarou a exclusão do Contribuinte do
Simples Nacional, devido à existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, sem
exigibilidade suspensa. alega. Os débitos inscritos em divida ativa estão relacionados nas
folhas 32 e 65.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13886.001920/2008-34
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.001920/2008­34
Resolução no 1001­000.375
S1­C0T1
Fl. 91

2
A ora recorrente em sua manifestação de inconformidade argumentou que não
apresentou as declarações de ITR de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 porque a área de terra
registrada está devidamente cancelada por força de Provimentos da Justiça do Estado do
Amazonas.
A DRJ indeferiu o pedido, alegando, em síntese que:
O contribuinte alega que não apresentou as declarações de ­ITR de 2003, 2004,
2005, 2006 e 2007 porque a área de terra registrada está devidamente cancelada por
força de Provimentos da Justiça do Estado do Amazonas.
A referida alegação no sentido, de que os débitos inscritos em divida ativa, os
quais motivaram o ADE, estão cancelados não procede.
Isso.porque, conforme a consulta realizada no sistema de Divida Ativa da Unido,
na folha 49 a 59, com a data de 17/06/2009, verifica­se que referidos débitos estão em
situação ativa, ou seja, não estão com a exigibilidade suspensa.
Portanto, os créditos inscritos em divida ativa impedem sua permanência no
Simples Nacional, conforme o art. 17, V da Lei Complementar n° 123/2006.
Cientificada em 24/11/2011 (fl.79), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20/12/2011 (fl 85).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente afirma que:
Embora o Ato Declaratório.Executivo DRF/PCA n° 351595 que excluiu a
recorrente do Simples Nacional tenha sido editado em 22 de agosto de 2008, seus
efeitos foram suspensos, pela manifestação de. inconformidade apresentada
antecipadamente pela recorrente (fl. 64). Antes que essa sua manifestação fosse julgada
pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto/SP, a Delegada Marisete Marques Pavan "devolveu os autos do processo
administrativo fiscal à Agência da Receita Federal em Americana/SP, com fundamento
na.Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de março de 2010, para
que,­ no novo prazo de 30 (trinta) dias previsto nessa norma, a: recorrente efetuasse o
pagamento dos débitos­ tributários ou apresentasse nova impugnação, a fim de tornar
sem efeito a sua exclusão do Simples Nacional (fl. 67).
Dessa maneira, tendo em vista que a recorrente foi notificada em 03.09:2010 do
novo prazo que lhe foi concedido {Comunicado 13886/AME/0906/2010 ­ fls. 70/71) e
regularizou os débitos tempestivamente (em 29.09.2010 ­ 26° dia), é induvidosa a
impossibilidade de ser efetivada a sua exclusão do regime diferenciado de tributação. O
fato de a recorrente ter deixado de juntar anteriormente, no processo administrativo
tributário, as cópias dos'Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs) e
dos respectivos comprovantes de pagamento não a impede de, permanecer enquadrada
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.001920/2008­34
Resolução no 1001­000.375
S1­C0T1
Fl. 92

3
no Simples­ Nacional, haja vista que a regularização dos débitos ocorreu durante o
novo prazo assegurado pela Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15
de março de 2010, muito antes de sua defesa ser decidida na primeira instância de
julgamento. A decisão da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ribeirão Preto (22.11.2011 ­ fls. 74/75) somente,foi proferida mais de 1 (um) ano após
a"data em que a recorrente efetuou o pagamento dos tributos pêlos quais era cobrada
(29.09.2010 ­ does. 02/04­A) e que, em tese, motivou sua exclusão do Simples
Nacional:"
Argumenta que o ADE deveria ser revogado posto que os débitos foram
devidamente quitados apresenta jurisprudência administrativa em seu favor.
Discorre sobre a origem do problema (ausência de entrega de DITR ­
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Pugna pela juntada de documentos na fase recursal, Princípio da Verdade
Material, cita a Constituição Federal ­ CF e legislação pertinente, além de jurisprudência do
CARF.
Por fim, pede o cancelamento do ADE, objeto da lide.
Realmente, observa­se na fl. 66 que a DRF concedeu um novo prazo de 30 dias
para a recorrente, nos seguintes termos:
Em relação ao ADE DRF/PCA n° 351595, de 22 de Agosto de 2008, vimos
comunicar que em virtude de nova legislação o contribuinte tem trinta (30) dias de
prazo a partir da ciência, para apresentar pagamentos dos débitos da relação anexa,
CND conjunta ou manifestação de inconformidade dirigida a Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento para que o processo tenha seguimento, caso isso não
ocorra o contribuinte será excluído do SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2008,
conforme o ADE.
A recorrente anexa (fls.101 a 107) os comprovantes de pagamento que foram
efetuados em 29/09/2010.
Segundo a recorrente,a ciência do ato deu­se em 03/10/2011 (fl.72). Embora,
carimbo não deixe muito claro qual a data efetiva da ciência, pode­se observar que o agente
juntou o AR em 08/09/2010, consoante carimbo ao pé da página.
Assim, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que esta confirme a data em que, de fato a recorrente tomou ciência do ADE DRF/PCA n°
351595 (fl. 66), confirme a idoneidade e a data de recolhimento dos documentos de
arrecadação anexados (fls 101 a 107) e conclua se as pendências impeditivas a sua
continuidade no Simples foram sanadas.
Deverá ser elaborado um relatório de diligência e encaminhado ao CARF para
continuidade do julgamento.
A recorrente deverá ser cientificada da decisão para se manifestar, se for o caso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13886.001920/2008­34
Resolução no 1001­000.375
S1­C0T1
Fl. 93

4
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital